Tribunal: STF
Processo: ARE 1452556
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto por Juliana Flor de Aguiar contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, negando provimento ao Agravo Regimental, manteve decisão que deu provimento ao Agravo e parcial provimento ao Recurso Especial apenas para reduzir a pena aplicada para 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos fixados nas instâncias ordinárias, tendo em vista a prática do crime do art. 353 do Código Eleitoral. 



    Eis a ementa do acórdão do TSE:



     ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. ATESTADO MÉDICO FALSO. POTENCIAL PREJUÍZO À FÉ PÚBLICA ELEITORAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. FINALIDADE ELEITORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA Nº 28/TSE. MÉRITO. DOCUMENTO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TIMBRE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA PÚBLICA DO DOCUMENTO. SÚMULA Nº 24/TSE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 72/TSE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CRIME DE MAIOR POTENCIAL OFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que “não há cerceamento de defesa na impossibilidade de realizar sustentação oral ante o julgamento monocrático do recurso especial quando as partes tiveram garantida a prática de todos os atos de defesa nos autos” (AgR-REspe nº 268-32/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12.12.2019). E, ainda: AgRAREspEl nº 0600470-43/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4.3.2022. 



    2. Evidenciada a finalidade eleitoral da conduta consubstanciada na submissão de atestado médico falso ao Juízo Eleitoral para se eximir de multa administrativa resultante de ausência ao trabalho de mesário no segundo turno das eleições. Potencial prejuízo à fé pública eleitoral, a qual é tutelada pelo art. 353 do Código Eleitoral e atrai, portanto, a competência da Justiça Eleitoral. 



    3. Inexiste divergência jurisprudencial nas hipóteses em que os julgados apontados paradigmas mostram-se díspares do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 28/TSE. 



    4. Considera-se documento público o atestado médico acostado em processo administrativo instaurado pela Justiça Eleitoral, para apuração de falta de mesário no segundo turno da eleição, entendimento em consonância com o firmado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a conduta de apresentar à empresa privada atestado médico com o timbre da rede pública de saúde, ainda que conste a identificação de médico não pertencente ao serviço público, configura o delito de uso de documento público falso” (STJ, REsp nº 1.757.386/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14.5.2019). 



    5. Para acolher a tese de que o órgão acusatório não apresentou prova ou certidão emitida pela prefeitura, com a finalidade de demonstrar que o logotipo e os adereços constantes no atestado seriam os mesmos utilizados na rede pública de saúde do município, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado, a teor da Súmula nº 24/TSE. 



    6. A questão alusiva à possibilidade de absolvição, haja vista a não realização de perícia técnica no documento falsificado, não foi objeto de debate na instância ordinária, não tendo sido sequer opostos embargos de declaração para elucidação do tema, o que atrai a Súmula nº 72/TSE, devido à ausência de prequestionamento. 



    7. Mantida a natureza pública do atestado médico no caso em apreço, não há falar em suspensão condicional do processo, visto que ficou caracterizado crime de maior potencial ofensivo, portanto não foi atendido requisito essencial para a concessão do benefício. 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Os embargos de declaração opostos ao julgado foram rejeitados, em acórdão assim ementado:



    ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. ATESTADO MÉDICO FALSO. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO PARA SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 



    1. Inocorrência das baldas que ensejariam, nos termos dos art. 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos de declaração. 



    2. O alegado vício embargável é, na realidade, insurgência afeta à solução jurídica empregada, o que não se coaduna com esta via recursal, de cognição estreita, vocacionada ao aprimoramento do julgamento, cujo acolhimento é inviável para simples prequestionamento. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    Nas razões do Recurso Extraordinário foi suscitada violação aos arts. 5º, caput, LV; 93, IX; e 109, IV, da Constituição Federal, sob os seguintes argumentos: i) “a decisão monocrática proferida antes do julgamento do acórdão recorrido analisou efetivamente o mérito da controvérsia, porém dando parcial provimento ao Recurso Especial, sem possibilitar à Recorrente a realização de sustentação oral na qual poderia trazer ao colegiado toda a sua argumentação”; ii) “não existe o crime correspondente específico de falsidade de atestado médico (previsto no art. 302 do CP) e, consequentemente, nem de sua utilização (art. 304 do CP) no Código Eleitoral, o que faz novamente atrair a competência para a justiça comum e, não da Justiça Eleitoral”; iii) não houve análise da alegada divergência jurisprudencial relativa à questão da absolvição por não realização de perícia técnica, ensejando a deficiência da fundamentação do acórdão recorrido.



    O apelo nobre foi inadmitido, ante a ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral.



    Sobreveio o presente agravo, no qual se articula que: a) tanto o acórdão proferido no Agravo Regimental bem como aquele que posteriormente apreciou os Embargos de Declaração acabou por contrariar o art. 109, inciso IV, o art. 5º caput, art. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Nesse sentido, interpôs Recurso Extraordinário, com base no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal; b) ao contrário do entendimento da decisão ora agravada, a agravante expôs de maneira clara e objetiva a existência de questão constitucional relevante demonstrando existência de repercussão geral da matéria debatida no Recurso; c) discorreu-se, no apelo nobre, sobre violação aos princípios constitucionais previstos no art. 5º, inciso LV, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da isonomia bem como suas consequências, que são relevantes sob o ponto de vista social e jurídico; d) não houve qualquer finalidade eleitoral na atitude descrita na denúncia (pessoa não-diretamente interessada nas eleições; sem fins evidentes de obter vantagem eleitoral), além de que sua conduta ocorreu posteriormente ao pleito eleitoral de 2014, em um processo que é administrado pela Justiça Eleitoral, serviço este prestado pela União.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento ao agravo. 



    É o relatório. 



    Decido.



    O agravo não merece prosperar, porquanto nas razões do apelo nobre não foi apresentada a preliminar fundamentada de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada, cujos fundamentos transcrevo abaixo:



    Verifica-se, no caso, a ausência da preliminar formal e motivada da repercussão geral da questão constitucional debatida, que constitui pressuposto de admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao Recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    Com efeito, o Recorrente deve apresentar formalmente e motivadamente a referida preliminar de repercussão geral, demonstrando a existência de questão constitucional relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. Essa obrigação não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa unicamente e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência da Suprema Corte é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263–AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821–AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). No mesmo sentido: ARE 1260561-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020. 



    Registre-se, ainda, que, mesmo nos casos em que o Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o Recorrente não se exime de apresentar, formalmente e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567–QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Convém ressaltar, também, que a deficiência da preliminar formal de repercussão geral nas razões do Recurso Extraordinário não pode ser suprida por meio de futura veiculação nas razões do Agravo, devido à preclusão consumativa. 



 Conforme assentado no decisum, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Suprema Corte:



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). 



    Por fim, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente